Tribunal: TJDFT
Processo: 0723035-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0723035-10.2022.8.07.0000 PACIENTE: FELIPE LOIOLA DE SOUZA IMPETRANTE: ALISSON OLIVEIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando que a liminar foi analisada em sede de plantão judicial (Num. 37218754), solicitem-se as informações à autoridade apontada coatora. Após, colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 12 de julho de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator